Tribunal: TJSP
Processo: 1005026-18.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora Pública municipal – Autora que pleiteia o reconhecimento, para fins de contagem de tempo para progressão na carreira, aposentadoria, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e sexta-parte, o tempo de serviço prestado junto a outros municípios, sob o regime celetista – Lei Municipal no 1.399/1955 e Lei no 6.021/1988 – Não há nenhuma distinção entre os

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora Pública municipal – Autora que pleiteia o reconhecimento, para fins de contagem de tempo para progressão na carreira, aposentadoria, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e sexta-parte, o tempo de serviço prestado junto a outros municípios, sob o regime celetista – Lei Municipal no 1.399/1955 e Lei no 6.021/1988 – Não há nenhuma distinção entre os servidores, mormente pela sua forma de contratação – Sentença mantida.
Recurso não provido.